Tribunal: TJMT
Processo: 0008423-08.2010.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008423-08.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA BANHARA BRAINER - CPF: 036.978.841-90 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). O título foi emitido em 24/07/2009, com vencimento da última parcela em 20/07/2013. O processo foi suspenso em 03/09/2014 por ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC. O exequente alegou que promoveu diligências para localizar bens, mas tais medidas foram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegação do exequente de que não permaneceu inerte no curso do processo; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 921, § 4º, do CPC/15 determina que, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente tem o prazo de 1 ano para indicar bens do devedor, sob pena de retomada do prazo prescricional. Após o término do referido período, o prazo de prescrição voltou a fluir a partir de outubro de 2019.

4.

A prescrição aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), em razão da natureza cambial do título (art. 44 da Lei nº 10.931/04).

5.

O exequente alegou que realizou diligências para localizar bens do devedor, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente (AgInt no REsp 2091106/SP e AgRg no Ag 1.372.530/RS).

6.

As manifestações processuais do exequente, consistentes em pedidos de juntada de documentos e substabelecimentos, não caracterizam atos capazes de interromper a prescrição, pois não se traduzem em providências concretas para a efetiva satisfação do crédito executado.

7.

A ausência de medidas eficazes e a inércia após o término do prazo de suspensão configuram a prescrição intercorrente, razão pela qual é cabível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

8.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, não serão imputadas custas processuais e honorários advocatícios às partes, entendimento reafirmado no REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 4º, do CPC/15.

2.

Diligências infrutíferas ou atos meramente formais, sem potencial de efetivar a satisfação do crédito, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

3.

Na hipótese de prescrição intercorrente, não há condenação das partes em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme o art. 921, § 5º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo ora recorrente em face de
RENATA APARECIDA BANHARA
.

Prolatada a sentença (ID. 264976077):

“
Ante o exposto, nos termos do art. 924, inciso V e art. 925, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a execução, com resolução do mérito, ante a prescrição intercorrente.

Ficam revogadas eventuais medidas coercitivas anteriormente deferidas e restrições.

Sem condenação em custas e despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.”

O apelante em suas razões (ID.

264976084) alega que no presente caso, o juízo sentenciante utilizou novo entendimento, pela Lei nº 14.195/2021, contudo não pode retroagir ao período e fatos anteriores à vigência da referida lei.

Aduz que adotou as devidas diligencias sempre que provocado, para obtenção de seu credito. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, sempre providenciou andamento do feito.

Afirma que não houve inércia, assim não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Alternativamente assevera que se mantida o reconhecimento da prescrição, com desprovimento do recurso, deve ser inaplicável a majoração dos honorários recursais do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e afastada a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas (ID. 264976088), suscita o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

A tese recursal
reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual.

Segundo o ensinamento doutrinário acerca do tema, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O título cobrado através da presente ação executiva é uma Cédula De Crédito Bancário (ID. 264976060 – fls. 13), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (decreto 57.663/66), uma vez que se aplicam, à esta modalidade de título, as normas de direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei nº. 10.931/04.

O Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020).

O título executivo foi emitido 24 de julho de 2009, com vencimento de última parcela em 20/07/2013.

Após diversas tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis da executada, o processo foi suspenso em 03.09.2014, nos termos do art. 921, III, do CPC (Id. 264976060 – fls. 50).

O art. 921, § 4º, do CPC, dispõe que: suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, será aberta oportunidade para que o exequente indique bens passíveis de penhora no prazo de 1 ano, sob pena de prescrição intercorrente.

Dessa forma, transcorrido um ano da suspensão, o prazo prescricional para a cobrança da dívida voltou a correr.

Destarte, inobstante o apelante alegue que promoveu diversas diligências e pesquisas patrimoniais para tentar localizar bens penhoráveis do devedor, o que impediria a consumação da prescrição intercorrente, tem-se dos atos processuais que após o ano de 2019, o banco exequente não mais apresentou qualquer manifestação nos autos, no sentido de buscar efetivamente a satisfação de seu crédito.

O mero pedido de encaminhamento de intimações/comunicações do juízo à advogados habilitados nos autos, além de pedido de juntada de substabelecimento, não caracteriza diligência necessária a retirar a condição de inércia do exequente em efetivar a localização de bens do devedor.

Neste importe, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a realização de “diligências infrutíferas” para localização de bens do devedor não suspende e nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

No mesmo contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANTIDA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. "Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" ( AgRg no Ag 1.372.530/RS). A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente ( REsp 1769201/SP). (TJ-MG - AC: 10034010014065001 Araçuaí, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

Logo, considerado que o prazo prescricional de 3 (três) anos transcorreu ininterruptamente de outubro/2019 a outubro/2014, sem que o exequente viabilizasse providências necessárias a busca de bens penhoráveis, resta configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, não há se falar em condenação da parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“(...) Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195 /2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). (g.n).

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço do recurso, e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025